Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718687-49.2023.8.07.0020 RECORRENTE: LUCIANO RIOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE EM COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER PREPARO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de preparo, nos termos do art. 932, III, do CPC. O agravante alega que pleiteava no próprio recurso o benefício da gratuidade de justiça, o que afastaria a obrigatoriedade do preparo inicial. Acrescenta que apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência e que a exigência de preparo sem concessão do benefício acarreta cerceamento do direito de defesa. Pleiteia a reforma da decisão, com o deferimento da gratuidade e regular processamento do recurso. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve: (i) saber se a apelação poderia ser processada sem o recolhimento do preparo, considerando que houve pedido de gratuidade de justiça e (ii) saber se o agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência financeira no prazo concedido pelo juízo. III. Razões de decidir 3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja realizado no momento da interposição do recurso, salvo deferimento da gratuidade. 4. Deferiu-se prazo ao agravante para comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo, mas ele permaneceu inerte, não sanando o vício nem instruindo adequadamente o pedido. 5. A ausência de comprovação de miserabilidade, mesmo após intimação específica, autoriza a aplicação da penalidade de deserção. 6. Não houve violação ao contraditório ou ao devido processo legal, pois o agravante foi regularmente intimado a corrigir a falha. 7. O princípio da cooperação processual não pode se sobrepor à preclusão decorrente da inércia injustificada da parte. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de hipossuficiência financeira no prazo concedido autoriza a deserção do recurso. 2. A intimação específica para comprovar hipossuficiência ou recolher preparo afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.” A parte recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto cumpre com os requisitos legais. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pela fixação dos honorários advocatícios recursais e pela condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada REGINA MARIA FACCA, OAB/SC 3.246-B e OAB/DF 82.182 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98, caput e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e que as relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada REGINA MARIA FACCA, OAB/SC 3.246-B e OAB/DF 82.182 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029